Tribunal: TJES
Processo: 0004053-31.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004053-31.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: IVONE DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES
VOLUNTÁRIAS EM REMESSA NECESSÁRIA
. INCOMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL PARA CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TEMPO CELETISTA PRETÉRITO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. RECURSO DO IPAJM PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de ação de restituição de valores, julgou procedente o pedido de servidora pública estadual para reconhecer o direito à conversão de tempo de serviço prestado em condições insalubres com aplicação do fator 1,2, e para determinar o pagamento de indenização complementar, caso preenchidos os requisitos para aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão de tempo de serviço prestado sob condições insalubres no regime celetista, para fins de aposentadoria no regime estatutário estadual; (ii) estabelecer se os valores retroativos decorrentes da condenação devem ser compensados com as remunerações recebidas pela servidora no mesmo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de que apenas o INSS teria competência para conversão do tempo especial se confunde com o mérito e não prospera, pois a ação fora ajuizada contra o Estado, empregador responsável pela exposição à insalubridade, e o IPAJM, gestor do regime previdenciário. A emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) ou a averbação direta constitui etapa administrativa posterior à declaração judicial do direito.

4)
O § 4º do art. 40 da Constituição Federal é norma de eficácia limitada, mas a regulamentação pendente não impede a concessão do direito à conversão do tempo especial em comum, diante da aplicação analógica do art. 57 da Lei 8.213/91, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante nº 33 e da tese firmada no Tema 942 da repercussão geral.

5)
A conversão do tempo especial em comum não caracteriza contagem fictícia, mas sim valoração diferenciada do tempo de serviço em condições gravosas, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

6)
O direito à conversão do tempo especial em comum alcança o período em que a servidora laborou sob o regime celetista antes da transposição para o regime estatutário, devendo esse tempo ser considerado para fins de aposentadoria no regime próprio.

7)
A sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer que os valores retroativos devidos à servidora devem ser compensados com as remunerações percebidas no mesmo período, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8)
Tendo a servidora decaído de parcela mínima do pedido, aplica-se a regra da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, cabendo aos entes apelantes o pagamento integral das custas e honorários fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.
Recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É juridicamente possível a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais no regime celetista, para fins de aposentadoria no regime próprio estadual, com aplicação da legislação do Regime Geral enquanto não editada norma específica.

2. A conversão do tempo especial em comum não configura tempo fictício, mas valoração diferenciada decorrente das condições laborais insalubres.

3. Os valores retroativos devidos em razão do reconhecimento do direito à conversão devem ser compensados com as remunerações percebidas pela servidora no mesmo período.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 86, §11 do art. 85 do Código de Processo Civil. § 4º e § 10 do art. 40 da Constituição Federal. Art. 57 da Lei 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, em remessa necessária, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a juridicidade da conversão do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, durante período em que a servidora
Ivone de Oliveira Martins
estava vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de contagem recíproca e concessão de aposentadoria perante o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Espírito Santo.

RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

O ente estatal fustiga o mérito da sentença, ao argumento central de que inexistiria amparo legal para o pleito autoral, porquanto o §4º do artigo 40 da Constituição da República, seria norma de eficácia limitada, pendente de lei complementar.

Sustenta, ainda, que a conversão pretendida configuraria contagem de tempo de contribuição fictício, expressamente vedada pelo § 10 do mesmo dispositivo constitucional.

Todavia, a tese recursal, não encontra ressonância na ordem jurídica vigente, notadamente em face da pacífica e iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, que já se debruçaram exaustivamente sobre o tema.

Com efeito, a mora legislativa do Congresso Nacional em regulamentar o preceito constitucional que assegura critérios diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais fora objeto de reiterada censura pelo Supremo Tribunal Federal.

Em resposta a tal omissão inconstitucional, a Excelsa Corte, por meio de inúmeros mandados de injunção, assentara a necessidade de se aplicar, por analogia, as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente o artigo 57 da Lei nº 8.213/91.

Tal entendimento, de observância cogente, restou cristalizado no enunciado da
Súmula Vinculante nº 33
, que dispõe:
"Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."

Ademais disso, a alegação de que a aplicação do fator de conversão de tempo especial em comum representaria contagem de tempo fictício não prospera.

Isso porque, a conversão não cria tempo de serviço de forma artificial; antes, opera como mecanismo de compensação jurídica pelo maior desgaste à saúde e à integridade física do trabalhador exposto a agentes nocivos.

Trata-se, pois, do reconhecimento de que o tempo laborado em condições gravosas possui valoração distinta, justificando tratamento diferenciado para fins previdenciários, em homenagem aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

A controvérsia, aliás, fora definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 1.014.286/SP
, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 942
), que fixou tese vinculante,
in verbis
:

"Até a edição da Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do artigo 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. [...]"

À evidência, alinhou-se a sentença de primeiro grau, com precisão, a tal entendimento pretoriano, reconhecendo direito líquido e certo da servidora, cujo período laborado sob o regime celetista, anterior à transposição para o regime estatutário, deve ser computado de forma especial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Diante do total desprovimento do apelo do
Estado do Espírito Santo
, m
ajoro a verba honorária a ser apurada em liquidação de sentença em 2% (dois por cento), nos termos do
§11 do
art. 85 do CPC, a ser suportada exclusivamente pelo referido ente estatal.

É como voto.

R
ECURSO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM:

Por sua vez, a autarquia previdenciária, argui tese de natureza processual, defendendo a incompetência para realizar a conversão de tempo de serviço vertido ao INSS, ao passo que competiria à servidora obter, previamente, Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) junto àquela autarquia federal, já com o devido acréscimo.

Subsidiariamente, pleiteia que, em caso de manutenção da condenação, sejam os valores retroativos a ser pagos compensados com a remuneração percebida pela servidora no mesmo período.

A preliminar de incompetência, ainda que fundada em respeitável jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confunde-se com o próprio mérito e deve ser rechaçada no caso em apreço.

A demanda fora ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, empregador responsável pela exposição da servidora aos agentes insalubres, e do
IPAJM
, entidade gestora do regime previdenciário que, ao final, concederá o benefício.

Logo, a decisão judicial que reconhece o direito à conversão ostenta natureza declaratória e condenatória, impondo aos demandados a obrigação de adotar as providências necessárias à materialização.

Nesse contexto, a expedição da respectiva CTC pelo INSS ou a averbação direta pelo IPAJM constitui etapa de cumprimento administrativo do comando judicial.

Condicionar o reconhecimento do direito à prévia emissão do documento seria impor à parte ônus desproporcional e contrário ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Cabe ao Poder Judiciário declarar o direito, competindo aos entes públicos envolvidos – IPAJM e INSS – promoverem, na esfera administrativa, a devida compensação financeira entre os regimes, nos termos da legislação de regência.

Por outro lado, o pedido subsidiário formulado pelo IPAJM merece acolhida.

A finalidade do benefício previdenciário é substituir a remuneração do trabalhador, sendo vedada, em regra, a cumulação de proventos de aposentadoria com o vencimento do cargo em que se deu a jubilação.

Assim, a condenação ao pagamento de parcelas pretéritas deve observar a necessária compensação com os valores recebidos pela servidora a título de remuneração por vínculo laboral, no mesmo período, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A sentença, neste ponto específico, merece pequeno reparo para que a apuração dos valores vencidos se dê com o devido decote.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a remessa e do apelo, a fim de dar parcial provimento ao recurso do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM,
apenas para determinar que, na fase de liquidação, os valores retroativos devidos à servidora
I
vone de Oliveira Martins
sejam apurados com a devida compensação das remunerações por ela percebidas no mesmo período em que se manteve em atividade.

Em que pese o provimento parcial do apelo do IPAJM, restringe-se a alteração promovida no julgado a capítulo acessório da condenação — o critério de apuração dos valores retroativos —, sem macular o núcleo da pretensão autoral, qual seja, o reconhecimento do direito à conversão do tempo especial, que fo
ra
integralmente acolhido.

Nesse contexto, tendo
I
vone de Oliveira Martins
decaído de parcela ínfima d
o
pedido, incide, na espécie, a regra da sucumbência mínima, nos termos do
parágrafo único do
art. 86 do Código de Processo Civil, cumprindo aos
a
pelantes arcar com a integralidade das custas e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Em relação aos honorários recursais, deixa-se de fixá-los em desfavor do
IPAJM
, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13-17/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.